Tribunal: STF
Processo: HC 189910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: AMEAÇA A FAMILIARES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. EXCESSO DE PRAZO: RÉU PRONUNCIADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lúcio Adolfo da Silva e outros, em benefício de Daniel dos Santos Souza, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 597.411/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática homicídio triplamente qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, “juntamente com outros três agentes, teria, no dia 18/10/2017, ceifado a vida da vítima F. G. T., por motivo torpe, eis que esta, após se dirigir juntamente com os quatro acusados, para lugar ermo (campo de futebol) teria se recusado a pagar para manter relações sexuais com dois dos supostos autores, teria sido brutalmente espancada até a morte e logo após o corpo teria sido dispensado em um matagal próximo ao referido campo de futebol, sendo o cadáver localizado no dia 25/10/2017, já em estado de decomposição”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CABIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 - CARÊNCIA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS - NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a súmula 53 deste E. TJMG, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, já julgado, não se conhece de parte do pedido de habeas corpus. 2. As normas de natureza processual penal, consoante o art. 2º do CPP, não têm efeito retroativo, de modo que não são alcançados os atos já praticados sob a égide da lei antiga, por incidência do princípio do tempus regit actum, salvo quando normas de natureza mista e em benefício ao réu. Destarte, quanto à necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, inovação trazida pela Lei 13.964/19, tem-se que tal prazo é contado do dia de entrada em vigor da referida lei, não da data da decretação da custódia cautelar. Consoante o art. 20 da Lei 13.964/19, esta entrou em vigor decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, ou seja, desde o dia 23 de janeiro de 2020. Uma vez que a decisão pela manutenção da custódia cautelar data do dia 05 de março de 2020, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto, não há que se falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente. 3. Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar especial no âmbito da pandemia da COVID-19, verificase que o feito não foi devidamente instruído, não tendo sido colacionado aos autos pela defesa técnica nenhum documento comprovando de que o paciente se enquadra nas hipóteses contidas na Portaria Conjunta nº 19/PRTJMG/2020 ou da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Ressalta-se, consoante cediço, que o habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo necessária, para a sua devida análise, prova pré-constituída, ônus este que incumbe ao impetrante, sob pena de não conhecimento. 4. Ordem denegada”. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 597.411/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “(...) Ao que se observa, o impetrante não juntou aos autos todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia relacionados ao paciente, em especial os autos do inquérito policial, o decreto de prisão preventiva, além das peças mais relevantes da ação penal. 
    O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré constituída das alegações. Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. 
    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 317.882/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 31/8/2015; e RHC n. 45.789/RJ, Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), Quinta Turma, DJe 30/9/2015. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se“ (doc. 11).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante afirma que “NÃO é o caso de aplicação da súm. 691 do STF”, pois na decisão monocrática impugnada se indeferiu liminarmente a impetração.
    Sustenta que, “ao desconhecer o writ, sob o argumento de ‘ausência de peças essenciais à comprovação das alegações’, reveste-se de flagrante ilegalidade, que merece ser imediatamente sanada, pelos motivos a seguir expostos:  Primeiro, porque a prova foi juntada. Segundo, porque como já pontuado, diante da ausência de qualquer documento bastava o E. Min. Relator requisitar informações a autoridade coatora. Terceiro, porque faltando ou não documentos permanece a informação de que existe um constrangimento ilegal, e tendo o Ministro tomado conhecimento de tais fatos, o correto, data venia, seria oficiar para confirmar as informações indicadas pelo impetrante e não, simplesmente, desconhecer da realidade jurídica formada. Quarto, porque o paciente está PRESO PREVENTIVAMENTE há mais de 1 ano, sem previsão de julgamento, a tudo somando-se o grave momento da pandemia”. 
    Insiste na ilegalidade da prisão preventiva, que estaria deficientemente fundamentada e cujos fundamentos não teriam sido reapreciados no prazo de noventa dias (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal), além de excesso de prazo na formação da culpa, em especial entre os fatos e o recebimento da denúncia e entre as alegações finais e a sentença de pronúncia ( datada de 4.3.2020). 
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “a) LIMINARMENTE, ser concedida liberdade provisória, expedindo o competente alvará de soltura, dispensando o pedido de informações à apontada Autoridade Coatora; b) NO MÉRITO, ser concedida a ordem, para reconhecer ausência de justa causa para a prisão provisória, declarar ilegal a custódia do Paciente e devolvê-lo a liberdade, situação na qual envidará esforços na promoção de sua defesa em Juízo. c) Alternativamente, caso V. Exa. entenda não ser viável a concessão da liberdade irrestrita ao paciente, o que este procurador, com o devido respeito, não concorda, requer sejam fixadas MEDIDAS CAUTELARES, diversas da prisão, tais como prisão domiciliar, previstas no art. 319 e ss. do Código de Processo Penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 597.411/MG.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da impetração, restringindo-se a assentar a deficiência na instrução do pedido, o que não impede sua renovação a qualquer tempo, suprindo-se as falhas apontadas.
    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente, policial militar reformado, foi preso preventivamente, acusado de homicídio triplamente qualificado, junto com outros denunciados, tendo o decreto de prisão preventiva apontado a gravidade em concreto da conduta praticada, além de outras circunstâncias específicas do caso, como o envolvimento do paciente no tráfico de drogas da região, e ameaças aos familiares da vítima. Consta do decreto de prisão preventiva (doc. 10):
    “Quanto ao pedido da autoridade policial (ff. 176/)181, endossado pelo i. Representante do Ministério Público (f. 227/228), de custódia preventiva dos denunciados Pedro Henrique Rodrigues, vulgo "PH" e Daniel dos Santos Sousa, vulgo "PM", tenho que se fazem necessárias, sendo certo que os fundamentos necessários ao seu acolhimento encontram-se previstos no art. 312 do CPP, segundo o qual a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência de ff. 09/12 e laudo de necrópsia de ff. 20/32. No tocante aos indícios da autoria, estes se encontram suficientemente evidenciados pelas provas testemunhais coletadas nos autos. 
    Com efeito, o próprio acusado Pedro Henrique Rodrigues relatou que ele e o acusado Daniel dos Santos Sousa ficaram vigiando enquanto os réus Marcos Gonçalves Dutra e Leonardo Novaes Ponciano Júnior mantinham relações sexuais com a vítima e depois viram quando estes últimos mataram-na, o que já é um indicativo de que eles concorreram para que o crime ocorresse. (…)
      Portanto, há também indícios de que o acusado Pedro Henrique tenha tido participação mais ativa no delito do que ele próprio afirma. Da mesma forma, além de o denunciado Pedro Henrique ter apontado a participação do denunciado Daniel, em continuação às investigações, um colaborador anônimo também relatou a participação do acusado Daniel, afirmando tratar-se de um policial militar reformado, altamente envolvido como tráfico e uso de entorpecentes na região, conforme relatório de ff. 104/106. (…)
    Ressalte-se, ainda, os depoimentos prestados por familiares da vítima, especialmente da Sra. Alicia Gonçalves da Silva (ff. 151/154v), que reportou as ameaças que ela e sua família têm sofrido constantemente, bem como a repercussão que o crime causou na região em que mora, uma vez que a vítima era muito querida por todos da região. Não obstante, a instrução probatória pode ser prejudicada em razão das ameaças e receios que as possíveis testemunhas estão sofrendo. Diante dos indícios de autoria e materialidade que demonstram que os acusados Pedro Henrique e Daniel dos Santos Sousa possuem participação no crime em comento, a custódia cautelar revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em apuração e a repercussão dele no meio social, assim como por conveniência da instrução criminal diante dos relatos de que os familiares da vítima foram ameaçados em virtude das investigações”. 
    A prisão cautelar foi mantida em outras oportunidades (docs. 6 e 7), tendo-se assentado na sentença de pronúncia que “a gravidade da conduta e antecedentes criminais dos réus demonstram que a liberdade de dos acusados é um risco para os familiares da vitima, testemunhas e para a sociedade em geral, conforme já ressaltado na decisão de ff.68/69 e rio acórdão de ff.298/300. Assim, entendo presente o requisito da garantia da ordem pública previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva dos réus, impedindo-os de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 413, parágrafo 3°, do Código de Processo Penal” (doc. 4). 
    14. Pelas circunstâncias do caso e a fundamentação apresentada evidencia-se ausência do alegado constrangimento ilegal, amparado em suposto vício de fundamentação do decreto de prisão preventiva, que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE. Revela-se inadequado recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento de idêntico meio de impugnação. RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. Decorrendo a prisão preventiva de ameaça a testemunhas, não se tem ilegalidade. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não demonstrada a inobservância do lapso previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável reconhecer o excesso de prazo da custódia provisória” (RHC n. 168.717, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. A ameaça a testemunhas respalda a prisão preventiva”.(HC n. 131.710, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    15. Quanto à necessidade de reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (alterada pela Lei n. 13.964/2019), verifica-se, em juízo preliminar de verificação de teratologia, que sua eventual inobservância não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Primeiro, porque a necessidade de custódia foi reafirmada em outras ocasiões, sendo a última delas em 4.3.2020; segundo, porque seria necessário considerar, para efeito de contagem desse prazo, a repercussão da pandemia de coronavírus e suas notórias repercussões no andamento dos processos judiciais. Também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva. Pelas circunstâncias concretas do caso, apontaram as instâncias competentes a ocorrência de ameaça a testemunhas e familiares da vítima.
    Pelas condições determinadas pela pandemia de Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções ns. 318 e 314, reafirmando a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, suspendendo-se os prazos processuais. Essa circunstância repercute nas alegadas irregularidades decorrentes da não observância estrita do prazo de noventa dias previsto no art. 316 do Código de Processo Penal para a revisão da prisão preventiva e no aelegado excesso de prazo para a formação da culpa, afastando a possibilidade de concessão da ordem com supressão de instância.
    16. Não ficou demonstrado o alegado excesso de prazo, tendo a defesa alegado demora em momentos processuais passados (entre o fato e o recebimento da denúncia ou entre as alegações finais e a pronúncia). Tem-se, ainda, processo complexo, de homicídio triplamente qualificado, praticado por quatro acusados, tendo sido encontrado o corpo da vítima em avançado estado de decomposição, não se evidenciando, numa primeira análise, flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário.4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    17. De ser anotado ter sobrevindo sentença de pronúncia. E nesse sentido se tem na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    18. Não há impedimento sejam as questões trazidas na presente impetração devidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, se novamente suscitadas com a observância da correta instrução documental, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se seja assegurar àquele tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito da pretensão da defesa, sobre as quais ainda não houve manifestação.
    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora